Tribunal: TJDFT
Processo: 0740336-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740336-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BURITI ALEGRE GO - COMPAF IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Cooperativa Mista dos Produtores da Agricultura Familiar de Buriti Alegre/GO - COMPAF em face de ato coator imputado ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, em que objetiva a habilitação de todos os associados da Impetrante no processo da Chamada Pública de Compras no 1/2023, que tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar diretamente da Agricultura Familiar. Nas informações prestadas (ID 52291797), a Autoridade Coatora suscita a ilegitimidade passiva dela, sob o argumento de que a referida chamada pública foi conduzida pela Comissão de Chamada Pública de Compras provenientes da Agricultura Familiar, da Diretoria de Alimentação Escolar (Diae), unidade técnica vinculada à Subsecretaria de Apoio às Políticas Educacionais (Suape), da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). Com efeito, constata-se que a Ordem de Serviço no 4, de 13/7/2023 que, com apoio no Decreto no 38.631/2017 (Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação), instituiu Comissão para realizar chamada Pública (ID 52291791 - pág. 1) foi subscrita pelo Subsecretário de Apoio às Políticas Educacionais da SEEDF, confira-se: “SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS POLÍTICAS EDUCACIONAIS ORDEM DE SERVIÇO No 04, DE 13 JUNHO DE 2023 O SUBSECRETÁRIO DE APOIO ÀS POLÍTICAS EDUCACIONAIS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto no 38.631/2017, artigo 128, Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação, de 20 de novembro de 2017, resolve: Art. 1o Instituir Comissão, com a finalidade de realizar as Chamadas Públicas referentes à aquisição de produtos provenientes da Agricultura Familiar, considerando a Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009 e a Resolução CD/FNDE no 06/2020, e demais normas que regem a matéria. Art. 2o Designar para compor a referida Comissão, sob a Presidência do primeiro, os seguintes membros: ÚRSULA CRISTINA FONTANA, matrícula 044.564-9; VÂNIA DA FRANCA GONTIJO, matrícula 247.643-6; JULIENE DE JESUS MOURA SANTOS, matrícula 227.772- 7; FERNANDA FAGUNDES PRATES, matrícula 252.525-6, JOÃO PAULO BEZERRA DE MEDEIROS, matrícula 253.027-9; VIVIAN CARDOSO DE ASSIS, matrícula 231.306-5 e FLÁVIA ALVES ITABAIANA AMORIM, matrícula no 226.683-0. Art. 3o Na ausência da Presidente, os trabalhos pertinentes a esta Ordem de Serviço serão conduzidos pela servidora VÂNIA DA FRANCA GONTIJO. Art. 4o Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. Art. 5o Revoga-se a Ordem de Serviço No 05, de 16 de maio de 2022, publicada no DODF No 92, de 18 de maio de 2022, página 51.” De igual forma, o Edital Chamada Pública no 01/2023 foi conduzido pela Diretoria de Alimentação Escolar (ID 52291791, pág. 21) que, nos termos do artigo 3o, 6, do Decreto no 38.631/2017, subordina-se à Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional. Como a questão versa sobre competência originalmente atribuída por lei (Decreto no 38.631/2017) e, atento à determinação contida no artigo 10 do CPC/15, intime-se a Impetrante para se manifestar sobre a ilegitimidade passiva suscitada, modificando, se assim entender, a autoridade coatora. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator